Tribunal: TJDFT
Processo: 0728429-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0728429-95.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: DOGIVAL INOCENCIO CAMPELLO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de DOGIVAL INOCÊNCIO CAMPELLO: “Indefiro o pedido de expedição de ofício, pois a adoção de tal medida em todos os milhões de processos de execução e cumprimento de sentença no país resultaria em ônus excessivo a terceiros que não possuem interesse ou integram a lide. Ademais, o dever de indicação de bens penhoráveis incumbe ao exequente, sendo inviável a transferência de encargo ao Poder Judiciário para que passe a realizar investigação patrimonial da parte executada. Promova a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, o andamento do processo, com a indicação de bens penhoráveis, sendo-lhe facultado o pedido de suspensão do processo, nos termos do artigo 921, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil.” A Agravante sustenta que, ante o exaurimento das medidas para localização de bens do Agravado, cabível a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal – SEFAZ/DF, a fim de averiguar a existência de imóveis irregulares em nome do Agravado. Acrescenta que, ante o manifesto intuito protelatório do Recorrido, é possível o deferimento da liminar nos termos do artigo 311, inciso I, do Código de Processo Civil. Conclui que a cooperação do Poder Judiciário é indispensável para a efetividade da prestação jurisdicional. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para determinar a expedição do ofício. Preparo recolhido (IDs 38688727 e 38688732). A decisão de fls. 1/2 ID 38703778 indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em contrarrazões, o Agravado pugna pela manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. É o relatório. Decido. Consulta ao andamento processual do feito de origem revela que foi proferida sentença que extinguiu o processo em razão da prescrição (ID 143908562), o que importa na perda do objeto do presente recurso, por tornar desnecessário o provimento recursal inicialmente postulado. Conforme decidiu esta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (AGI 20160020472172, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, DJe 04/08/2017)” Ressalve-se que, na eventualidade de provimento de apelação interposta contra a sentença que extinguiu a execução, abrir-se-á para a Recorrente a possibilidade de pleitear, novamente, a a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal – SEFAZ/DF, a fim de averiguar a existência de imóveis irregulares em nome do Agravado. Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília-DF, 20 de abril de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator